Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-18.2026.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Desobediência e perturbação do trabalho alheio. Contexto probatório. Dolo. Vetor culpabilidade afastado. Maus antecedentes afastados pela condenação ser antiga. Penas reduzidas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática das infrações penais de desobediência (art. 330 do Código Penal) e de perturbação do trabalho alheio (art. 42, inciso I, da Lei das Contravenções Penais).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelas duas infrações penais imputadas a ele, bem como se seria aplicável o princípio do in dubio pro reo e se é cabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na 1a fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de desobediência basta que o agente não cumpra ordem legal de funcionário público, no exercício da função.
4. O acervo probatório colacionado aos autos não deixa dúvidas de que o réu, dolosamente, provocou o tumulto, prejudicando os trabalhos na 12a Delegacia de Polícia, bem como desobedeceu a ordem dada, que pedia ao grupo que se retirasse das dependências internas da Delegacia e aguardassem do lado de fora, eis que estavam tumultuando o ambiente com “gritarias” e entradas e saídas do local. 4.1 Ademais, o réu foi advertido para parar de filmar dentro da Delegacia, tendo recebido ordem legal para cessar a gravação, mas desobedeceu e continuou filmando o ambiente e a confusão. Ele também se recusou a retirar a filha do local e, por omissão deliberada, permitiu a sua conduta agressiva (tapa, gestos obscenos e cusparada no policial civil) para agravar a confusão.
5. No que concerne a autoria e a materialidade das infrações penais de desobediência e de perturbação do trabalho alheio imputadas ao apelante, a despeito das teses suscitadas no recurso de insuficiência de provas, da aplicação do princípio do in dubio pro reo e da ausência de dolo, a sentença proferida está de fato fundamentada em elementos idôneos e hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular e desta Relatoria.
6. Quanto ao vetor da culpabilidade, o Juízo a quo fundamentou tal valoração negativa de maneira genérica, sem fundamentação concreta e de maneira que poderia ser aplicada para toda e qualquer conduta criminosa, desta forma, deve ser afastada a valoração negativa de tal circunstância judicial.
7. Presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, substitui-se as duas penas privativas de liberdade (detenção e prisão simples) por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.